Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-74.2013.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000245-74.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entrada e Permanência de Menores, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ESPERIDIAO (APELADO), ADILSON BALBINO VIEIRA - CPF: 566.388.175-15 (APELANTE), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (ADVOGADO), EMILIANO BATISTA DUARTE - CPF: 025.790.991-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - RELATÓRIO EXPEDIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – PRESENÇA NÃO AUTORIZADA DE MENORES DESACOMPANHADOS DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM EVENTO, INGERINDO BEBIDA ALCOOLICA - INFRAÇÃO AO ART. 258 DO ECA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO PGJ.

O relatório expedido pelo Conselho Tutelar goza de presunção “juris tantum”, de veracidade, inclusive confirmado em depoimento, só podendo, pois, ser ilidido por prova em contrário, o que não ocorreu.

Verificada a presença não autorizada de adolescentes em evento, desacompanhados dos pais ou responsáveis, está caracterizada a infração ao disposto no art. 258 do ECA.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
ADÍLSON BALBINO VIEIRA,
contra a r. sentença proferida pela Vara Única de Porto Esperidião, que reconheceu a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor do Apelante, por ter permitido o ingresso e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados do responsável legal, no evento denominado “Carnafunk”, bem como fornecido bebida alcoólica aos mesmos, em nítida afronta ao artigo 258, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe pena de multa no valor de 03 (três) salários-mínimos.

Irresignado, o Apelante pleiteia a nulidade da sentença, ante à ausência de fundamentação e de individualização da conduta do agente, e que não houve comprovação de que as pessoas que foram ao evento eram crianças e adolescentes, (Ids. 9043981 a 9043990).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, (Ids. 9045952 e 9042966).

A PGJ é pelo desprovimento do recurso, (id. 11771463).

Foi declarada incompetência e os autos foram a mim distribuídos, (id. 43633460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra a r. sentença proferida pela Vara Única de Porto Esperidião, que reconheceu a validade do Auto de Infração lavrado em desfavor do Apelante, por ter permitido o ingresso e permanência de crianças e adolescentes desacompanhados do responsável legal, no evento denominado “Carnafunk”, bem como fornecido bebida alcoólica aos mesmos, em nítida afronta ao artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicando-lhe pena de multa no valor de 03 (três) salários-mínimos.

Para apreciação da tese de ausência de fundamentação, trago a colação a r. sentença:

“Na definição clássica de Hely Lopes Meirelles, “poder de policia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado.

Deste modo o objetivo das sanções, seja criminais ou administrativas tem o escopo de intimidar possíveis infratores, bem como punir àquele que descumpriu o mandamento normativo, para que não reincida.

Pois bem, tem-se que a presente demanda merece prosperar. Haja vista, que o relatório elaborado pelo Conselho Tutelar tem presunção juris tantum de veracidade, sendo, além disso, revestido de fé pública, conforme prevê o artigo 364 do CPC: “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença”.

É imperioso destacar no caso em voga que a Carta Magna é clara em dizer que é dever dos pais, garantir o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, artigo 227, CF/88.

Outro não, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] Presentes os requisitos configuradores de infração administrativa pela conduta tipificada na legislação vigente consistente em ter consciência de que o filho menor de idade, juntamente com amigos, também menores de idade, realizavam festas em sua residência, fazendo o uso de bebidas alcoólicas e utilização de instrumento comumente utilizado para o consumo de fumo, dada a presunção de veracidade do Relatório elaborado pelo Conselho Tutelar. Inteligência do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Portaria n.o 07/2010-DF. (Ap 46922/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015).

Nessa toada, faz saber o artigo 249, da Lei 8.069/90 – ECA que caberá aplicação de infração administrativa cominada com pena de multa àquele que descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar.

Se a conduta dos representados foi contrária, fica evidenciada sua negligência, uma vez que não adotou as cautelas devidas para evitar que o menor, juntamente com outros menores ingerissem bebida alcoólica e fizessem o uso de fumo em sua residência.

É cediço que, o consumo de bebida alcoólica por menores, constitui infração administrativa imputável ao representado, porquanto, cabe aos pais/responsáveis a vigilância e o cuidado quanto condutas tomadas por seus filhos, que por ventura carecem de ser redobradas, quando estes necessitarem se ausentar do lar sob pena de responderem pela desídia em que incidirem.

A responsabilidade emana do fato de os menores de idade estão em fase de desenvolvimento da personalidade e, é cediço que a bebida alcoólica, bem como o uso de fumo pode acarretar dependência, de forma que seu consumo pode comprometer gravemente o desenvolvimento dos menores.

Corroborado é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] 2. Se a conduta do Apelante foi contrária, fica evidenciada sua negligência, uma vez que não adotou as cautelas devidas para evitar ingresso e/ou permanência de pessoas com idade inferior ao permitido em lei e na Portaria editada pela autoridade judiciária. [...] Ap, 106482/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 22/12/2014.

Assim, configurada a infração, impõe-se a aplicação da sanção, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo retro transcrito, a qual, diante da inexistência nos autos de comprovação de reincidência, mas da necessidade de prevenir e evitar consequências mais graves pela repetição do fato.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a representação por infração administrativa, para aplicar aos requeridos EMILIANO BATISTA DUARTE E ADILSON BALBINO VIEIRA a multa de 03 (três) salários mínimos para cada, nos termos do art. 258 da Lei no 8.069/90.”

Como se vê, não há falar em ausência de fundamentação, pois a sentença está consubstanciada no relatório elabora pelo Conselho Tutelar, que detém fé pública e o apelante não apresentou contraprova.

Se não bastasse, não há falar em improcedência da inicial, eis que, na condição de responsáveis pelos eventos Baile Automotivo, Funk Fusion e Carnafunk permitiram a entradas de menores de 18 anos desacompanhados dos responsáveis, oferecendo bebidas alcoólicas.

No que tange a individualização da conduta, como bem asseverou o Promotor nas contrarrazões: “não há necessidade de individualização da conduta de cada agente, como no direito penal, bastando que o infrator tenha praticado a conduta descrita no tipo administrativo, restara configurada a infração administrativa.”.

O depoimento das Conselheiras Tutelares, Leonete e Vanessa, confirmam a existência dos menores e adolescentes na festa, ingerindo bebida alcoólicas, fazendo gestos obscenos, inclusive mencionam que só foram na festa porque receberam várias denuncias dos menores na festa.

Desta feita, compartilho do entendimento do Procurador de Justiça em seu parecer de que “ existe prova segura e consistente da presença dos adolescentes desacompanhados no referido local, não se desincumbindo o apelante de trazer aos autos a contraprova, ônus que lhe competia, restando, pois, configurada a infração.”

Portanto, além do relatório, os depoimentos confirmam os fatos, bem como fotografias (id.

9042969), não havendo que se falar em reforma da sentença.

Ante todo exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020